Tribunal: TJMT
Processo: 1006794-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006794-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 63.106.363/0001-26 (AGRAVANTE), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (AGRAVANTE), FERNANDO DA SILVA PEREIRA - CNPJ: 22.051.000/0001-53 (AGRAVADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. VÍCIO DO PRODUTO. COMPRA DE CAMINHÃO USADO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Selectrucks Comércio de Veículos Ltda. e Mercedes-Benz do Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por Fernando da Silva Pereira, que rejeitou a prejudicial de decadência, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes; (ii) se houve a configuração da decadência do direito do autor/agravado; e (iii) se são cabíveis os requisitos legais para inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. Caracterizada a vulnerabilidade técnica e econômica do agravado, pessoa jurídica de pequeno porte, frente às agravantes, empresas de grande porte no setor automotivo, configurando-se relação de consumo à luz da teoria finalista mitigada, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

4. Não se verifica a decadência, uma vez que as tratativas para resolução do vício do produto se estenderam até novembro de 2022, o que obsta o prazo decadencial, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC. A ação foi ajuizada em dezembro do mesmo ano, dentro do prazo legal.

5. Correta a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sem que isso implique ônus desproporcional às agravantes, que detêm melhores condições técnicas para esclarecer os vícios do produto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações em que, embora haja destinação econômica do bem, reste evidenciada a vulnerabilidade técnica ou econômica da parte adquirente frente ao fornecedor.

2. A reclamação formulada pelo consumidor junto ao fornecedor suspende o prazo decadencial até a resposta negativa inequívoca, nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC.

3. Presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, é legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme prevê o art. 6º, VIII, do CDC."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 26, § 2º, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.008.484/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.06.2016; TJMT, RAC 0011012-03.2015.8.11.0002, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SELECTRUCKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos, Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes
”

(Proc. nº 1010672-89.2022.8.11.0004), ajuizada contra os agravantes por FERNANDO DA SILVA PEREIRA, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de decadência suscitada pela ré, deferida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e determinou a inversão do ônus da prova (cf. Id. nº 165355155 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que “
quando do ajuizamento da ação, em 12/12/2022, a decadência já havia se operado
”, frisando que “
a

contar da ciência inequívoca, conclui-se que o prazo de 30 (trinta) dias concedido pelo CPC findou-se em 20/05/2022 e o prazo de 90 (noventa) dias, se aplicável o CDC, findou em 20/07/2022”.

Sustentam a inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, argumentando que agravada não é
destinatária final
do caminhão, pois utiliza o veículo como insumo para atividade econômica, não sendo considerada
consumidora
nos termos da jurisprudência do STJ.

Alegam, ainda, a impossibilidade da inversão do ônus da prova, primeiro porque “
o presente caso não configura hipótese de enquadramento da Agravada como consumidora e destinatária final do produto objeto da lide”,
e segundo porque “
determinar que as Agravantes façam prova negativa, acarreta um ônus processual diferenciado, afastando-se do objeto do regramento
.”

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
no sentido de que seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso
”, e, ao final, seu provimento, para que “s
eja reformada para declarar e reconhecer que houve a decadência do direito Autoral, tal como requerido pelas Agravantes, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Ainda, requerem o provimento do recurso para reconhecer a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da Agravada
” (sic – cf. Id. nº 272958357 - Pág. 17).

A decisão de Id. nº 274982894 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado
sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito
refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 281220358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravado ajuizou ação contra as agravantes, alegando que adquiriu um caminhão Mercedes Benz, usado, modelo 1944 S, placa MTUJ989, ano/fabricação 2003/2003, pelo valor de R$ 126.160,00, em 24/05/2022. Segundo sua narrativa, o veículo apresentou diversos problemas desde sua entrega, não sendo possível utilizá-lo para o fim a que se destinava, apesar de diversas tentativas de reparo.

Aduz que realizou várias tentativas de solução administrativa junto às agravantes, as quais culminaram na permanência do veículo em oficinas até novembro de 2022, com a instalação de um câmbio usado em 18/11/2022, sem que os problemas fossem solucionados. Diante disso, requer a rescisão do contrato, com a devolução dos valores pagos, indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes.

Após regular trâmite processual, o juízo de origem proferiu decisão de saneamento (ID 165355155), na qual: (i) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (ii) inverteu o ônus da prova em favor do autor/agravado; (iii) rejeitou a prejudicial de mérito de decadência suscitada pelas rés/agravantes; e (iv) determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Inconformadas, as agravantes interpõem o presente Agravo de Instrumento (ID 272958357), sustentando em síntese: (i) a incorreta análise do prazo decadencial pelo juízo a quo, o qual deveria ser contado a partir de 20/04/2022, data em que o agravado teve ciência dos defeitos no veículo, e não em 18/11/2022; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a ausência dos requisitos para a inversão do ônus da prova.

Cumpre apreciar a preliminar suscitada pelo agravado quanto à inadmissibilidade do recurso. Argumenta a parte que seria incabível o agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, por não estar tal hipótese prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A alegação não merece acolhimento. Embora o recurso tenha sido formalmente interposto contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, o que se busca, na essência, é o enfrentamento da questão relativa à decadência, matéria expressamente abarcada pelo art. 1.015, II, do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo.

A decadência, como prejudicial de mérito que é, encontra-se inserida no conceito amplo de "mérito" para fins de cabimento recursal, uma vez que sua eventual configuração acarreta a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, fixou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Na hipótese, aguardar o julgamento final para apreciar a questão da decadência implicaria evidente prejuízo às agravantes, que teriam que suportar todo o trâmite processual de uma ação potencialmente fulminada pelo instituto extintivo do direito material.

Assim, conheço do recurso, passando à análise dos demais pontos controvertidos.

Antes de adentrar na análise da decadência, faz-se necessário definir o regime jurídico aplicável à relação estabelecida entre as partes, pois disso depende a definição do prazo e das causas obstativas da decadência.

As Agravantes sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso, argumentando que a Agravada adquiriu o caminhão para utilizá-lo em sua atividade comercial, não sendo destinatária final do produto.

Ocorre que a jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), evoluiu de uma interpretação finalista estrita para uma compreensão mais flexível do conceito de consumidor, conhecida como teoria finalista mitigada. Por essa concepção, admite-se a aplicação das normas consumeristas quando, apesar de a pessoa jurídica adquirir o bem para utilização em sua atividade econômica, restar evidenciada sua vulnerabilidade técnica ou econômica perante o fornecedor.

No caso em apreço, constata-se que a Agravada é microempresa individual, tendo adquirido um único caminhão, usado, fabricado há 19 anos (ano 2003), para prestação de serviços de frete. De outro lado, as Agravantes são empresas de grande porte no setor automotivo, sendo uma delas (Mercedes-Benz) fabricante de renome mundial e a outra (Selectrucks) revendedora especializada.

A disparidade técnica entre as partes é evidente, não possuindo a microempresa adquirente conhecimento especializado sobre mecânica de caminhões e seus componentes, restando caracterizada sua vulnerabilidade técnica frente às fornecedoras.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. APLICAÇÃO. ALEGAÇÕES RELEVANTES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Para que o artigo 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, é necessário que, além de ter havido oposição de aclaratórios na origem e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial, as alegações da recorrente sejam relevantes e pertinentes com a matéria, o que não se verifica no presente caso. 4. O aresto recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 5. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz , que deve apreciar, a partir do substrato fático-probatório dos autos, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, o que não pode ser revisto no recurso especial diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da caracterização da vulnerabilidade da pessoa jurídica , a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. .” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Tem aplicação a Súmula nº 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 646.466/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, ulgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016)

Portanto, é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo.

Estabelecida a aplicabilidade do CDC, passa-se à análise da questão central do recurso, que diz respeito à suposta decadência do direito à rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

Dispõe o art. 26 do CDC:

"Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

[...]

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;"

As Agravantes sustentam que o prazo decadencial teria se iniciado em 20/04/2022, quando a Agravada, ao retirar o caminhão, teria percebido ruídos anormais no motor, e se encerrado em 20/07/2022 (considerando o prazo de 90 dias previsto no CDC), sendo que a ação foi ajuizada somente em 12/12/2022.

Contudo, este posicionamento desconsidera a causa obstativa da decadência prevista no §2º, inciso I, do art. 26 do CDC, que suspende o prazo decadencial a partir da reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor até que lhe seja dada resposta negativa inequívoca.

Da detida análise dos autos, verifico que o Agravado comprovou ter realizado diversas reclamações junto às Agravantes acerca dos problemas apresentados pelo veículo.

Ressalta-se que, o caminhão foi entregue em 24/05/2022 e, desde então, apresentou diversos problemas, tendo permanecido em oficinas por longo período para tentativas de reparo, culminando na instalação de um câmbio usado em 18/11/2022, conforme nota fiscal juntada pelo Agravado (conforme se verifica do doc. de ID 106023122).

Entre as evidências que demonstram as reclamações do Agravado às Agravantes, destaca-se e-mail enviado em 17/10/2022 (transcrito na Id. 106021776), no qual o Agravado informa que o caminhão retornou de Cuiabá com problemas no câmbio e perda de potência do motor, e solicita providências, mencionando que já havia tentado antes devolver o veículo, o que não foi aceito.

O documento demonstra que o agravado realizou diversas reclamações às agravantes, que por sua vez prestaram atendimento, tentando solucionar os problemas apresentados pelo veículo, inclusive com a substituição do câmbio em novembro de 2022. Somente após constatar que, mesmo com os reparos realizados, o caminhão continuava apresentando problemas, é que o Agravado optou pelo ajuizamento da ação, o que ocorreu em dezembro de 2022, portanto, dentro do prazo decadencial de 90 dias contados da última tentativa de reparo.

Nesse sentido, já se manifestou este e. Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES ACOLHIDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – ATO ILÍCITO – VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – VALOR EXORBITANTE – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO VEÍCULO MEDIANTE SUA ENTREGA – RECURSO DAS OFICINAS PROVIDOS – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA FABRICANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre o serviço oferecido pelas oficinas e o ato ilícito que gerou a responsabilidade civil, elas são parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

O fornecedor integra a cadeia de consumo, portanto responde solidariamente pelos danos causados por vícios de fabricação.A sentença deve se limitar ao pedido formulado na inicial, e o que extrapola esse limite deve ser excluído.

A decadência é obstada pela reclamação comprovadamente apresentada pelo consumidor ao fornecedor.

Se há prova do vício de fabricação, é devida a indenização por danos materiais e morais.

A importância arbitrada para o dano moral deve ser minorada quando se mostrar excessiva.

O gasto comprovado decorrente do ato ilícito deve ser ressarcido.Constatado que o reparo é inócuo, o valor pago pelo veículo deve ser indenizado com incidência de correção monetária a partir da data da compra, mediante entrega do bem avariado ao fabricante.”
(RAC n. 0011012-03.2015.8.11.0002, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.11.2021 - negritei)

Dessa forma, não há nos autos comprovação de que as Agravantes tenham dado uma resposta negativa inequívoca às reclamações da Agravada, mas sim que permaneceram tentando solucionar os problemas do veículo até novembro de 2022, realizando, inclusive, a substituição do câmbio do caminhão.

Ainda que se considere como marco inicial da contagem do prazo decadencial a data de 18/11/2022 (instalação do câmbio), o ajuizamento da ação em 12/12/2022 ocorreu dentro do prazo legal de 90 dias, não havendo que se falar em decadência.

Portanto, correta a decisão que rejeitou a prejudicial de decadência, não merecendo reforma neste ponto.

Sobre a distribuição do ônus probatório, é inquestionável a existência de relação de consumo entre a autora e a ré, de modo que incidem, no caso, as normas do Código de Defesa do Consumidor, que, entre outras garantias processuais, concede ao consumidor hipossuficiente — técnica ou financeiramente — o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII). Contudo, frisa-se que isso não implica isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, a criação de um mecanismo que facilita a defesa da pretensão do consumidor em juízo.

O art. 6º, VIII, do CDC é claro ao garantir ao consumidor a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”. Sendo assim, é necessário apenas que o consumidor se enquadre em um dos requisitos para garantir a inversão do ônus da prova.

Tendo em vista que o mérito da lide envolve discussão acerca da responsabilidade em razão de vício redibitório, não há dúvida quanto à hipossuficiência e vulnerabilidade da autora/agravante em relação à ré/agravada, seja sob a ótica do aspecto técnico, seja pela disparidade econômico-financeira. Sendo certo que cabe às rés agravantes o ônus de provar a regularidade do “veículo” disponibilizado ao público e, em específico, comercializado com o ora agravado, é de pleno direito a inversão do ônus da prova a favor da consumidora/autor/agravado. Reitero que isso, de modo algum, compromete a isonomia do processo, pois a inversão do ônus probatório tem como única finalidade facilitar a tutela da pretensão da consumidora, sem assegurar-lhe a vitória ou colocá-la em uma posição meramente passiva no processo.

Pelo exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Custas pela agravante.

É como voto.

Custas pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025